Tribunal: STF
Processo: AP 2346
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de ação penal proposta em face de JEAN CARLO BARBOSA, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENÁRIO desta SUPREMA CORTE (Inq 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 13/9/2023).



    Nos autos da Pet 10.820/DF, por decisão proferida no dia 19/1/2023, foi concedida a liberdade provisória a JEAN CARLO BARBOSA, CPF nº 078.472.369-90, mediante a imposição cumulativa das seguintes medidas cautelares diversas da prisão, cuja fiscalização do cumprimento foi delegada ao Juízo da Execução da sua Comarca de origem (Pet 10.820/DF, eDoc. 3.495, ID: 68cc3e1a).



    Em 22/8/2023, nos autos do Inq 4.921/DF, reconheci a possibilidade formal de realização de Acordo de Não Persecução Penal e deferi requerimento formulado pela Procuradoria-Geral da República para determinar o sobrestamento das ações penais derivadas daquele inquérito, com o objetivo de dar tempo hábil à acusação e à defesa para negociarem e, havendo consenso, firmarem acordo (eDoc. 32).



    Por meio de expedientes encaminhados a este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Balneário Camboriú/SC comunicou diversos descumprimentos das medidas cautelares impostas a JEAN CARLO BARBOSA, em razão da descarga de bateria do dispositivo de monitoramento eletrônico (petições STF nº 131.379/2023, eDoc. 19 e 34.772/2024, eDoc. 20).



    O Juízo informou, ainda, que o custodiado foi preso em flagrante pela prática das infrações penais tipificadas no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, e 33, caput, da Lei n. 11.343/06 e teve a sua prisão convertida em prisão preventiva (eDoc. 20). 



    Diante do fato gravíssimo relativo à prisão em flagrante do réu, somado ao descumprimento das medidas cautelares, decretei, em 5/4/2024 (eDoc. 33), a prisão preventiva do réu JEAN CARLO BARBOSA, que foi efetivada em 24/4/2024 (eDoc. 32). 



    Em 25/4/2024, por ocasião da audiência de custódia, a Defesa formulou pedido de revogação da prisão preventiva com o restabelecimento das medidas cautelares anteriormente impostas (eDoc. 39).



    Intimada, a Procuradoria-Geral da República se manifestou pela manutenção da prisão preventiva (eDoc. 43).



    É o relatório. DECIDO.



    Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.



    O essencial em relação às liberdades individuais, em especial a liberdade de ir e vir, não é somente sua proclamação formal nos textos constitucionais ou nas declarações de direitos, mas a absoluta necessidade de sua pronta e eficaz consagração no mundo real, de maneira prática e eficiente, a partir de uma justa e razoável compatibilização com os demais direitos fundamentais da sociedade, de maneira a permitir a efetividade da Justiça Penal.



    MAURICE HAURIOU ensinou a importância de compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade, ressaltando a consagração do direito à segurança, ao salientar que, em todas as declarações de direitos e em todas as Constituições revolucionárias, figura a segurança na primeira fila dos direitos fundamentais, inclusive apontando que os publicistas ingleses colocaram em primeiro plano a preocupação com a segurança, pois, conclui o Catedrático da Faculdade de Direito de Toulouse, que, por meio do direito de segurança, se pretende garantir a liberdade individual contra o arbítrio da justiça penal, ou seja, contra as jurisdições excepcionais, contra as penas arbitrárias, contra as detenções e prisões preventivas, contra as arbitrariedades do processo criminal (Derecho Público y constitucional. 2. ed. Madri: Instituto editorial Réus, 1927. p. 135-136).



    Essa necessária compatibilização admite a relativização da liberdade de ir e vir em hipóteses excepcionais, razoável e proporcionalmente previstas nos textos normativos, pois a consagração do Estado de Direito não admite a existência de restrições abusivas ou arbitrárias à liberdade de locomoção, como historicamente salientado pelo grande magistrado inglês COKE, em seus comentários à CARTA MAGNA, de 1642, por ordem da Câmara dos Comuns, nos estratos do Segundo Instituto, ao afirmar: que nenhum homem seja detido ou preso senão pela lei da terra, isto é, pela lei comum, lei estatutária ou costume da Inglaterra (capítulo 29). Com a consagração das ideias libertárias francesas do século XVIII, como lembrado pelo ilustre professor russo de nascimento e francês por opção, MIRKINE GUETZÉVITCH, essas limitações se tornaram exclusivamente trabalho das Câmaras legislativas, para se evitar o abuso da força estatal (As novas tendências do direito constitucional. Companhia Editora Nacional, 1933. p. 77 e ss.).



    Como já dito, mesmo em liberdade, com o feito sobrestado ante o reconhecimento de possibilidade formal de realização de acordo de não persecução penal, o réu foi preso em flagrante delito em razão da prática das infrações penais tipificadas no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, e 33, caput, da Lei n. 11.343/06, além de descumprir as medidas cautelares a ele impostas. E não só. O fez em claro comportamento desafiador, de desrespeito a esta SUPREMA CORTE e às decisões por ela proferidas, evidenciando que as medidas cautelares impostas não se mostraram suficientes para impedir a prática delitiva.



    No mesmo sentido, a manifestação da Procuradoria-Geral da República:



    “Na espécie, o réu contabiliza vinte e sete violações de seu monitoramento eletrônico, todas por descarregamento da bateria de sua tornozeleira eletrônica. A defesa argumenta que tais violações ocorreram durante a jornada de trabalho do acusado, momento em que o recarregamento do aparelho era, por vezes, dificultado. Observa-se, entretanto, que as violações registradas pelo Juízo da Execução indicam desligamento da tornozeleira por períodos prolongados e fora do horário comercial, de modo que as alegações defensivas carecem de verossimilhança.



    Em relação à prisão preventiva de Jean Carlo Barbosa decretada na Justiça Estadual, verifica-se que o aludido édito prisional foi revogado pelo Juízo 2ª Vara Criminal da Comarca de Balneário Camboriú/SC, que absolveu sumariamente o acusado quanto ao crime de tráfico de drogas que lhe fora imputado. Todavia, a ação penal ali deflagrada prossegue regularmente quanto ao crime de embriaguez ao volante, persistindo a hipótese de que o envolvimento do acusado em atividades ilícitas não constitui fato isolado em sua vida. 



     Nesse contexto, diante das reiteradas violações da medida cautelar de monitoramento eletrônico e havendo fundado risco de reiteração delitiva pelo acusado, há de se manter sua custódia preventiva, nos termos do art. 282, §§ 4º e 5º, c/c o art. 312, § 1º, do CPP.”



    Efetivamente, conforme destacado pela Procuradoria-Geral da República, o descumprimento das medidas cautelares impostas ao réu é circunstância apta a autorizar o restabelecimento da ordem de prisão, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal, havendo elementos de convicção concretos que justificam, com segurança, a manutenção da prisão preventiva. 



    Por todo o exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva, e MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA de JEAN CARLO BARBOSA, CPF nº 078.472.369-90.



    INTIMEM-SE os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de maio de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente